Tribunal: STF
Processo: Rcl 51221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.12.2021, por Valdemberg Rodrigues da Silva contra ato do juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera ter sido “condenado à reprimenda de 12 (doze) anos, e encontra-se preso desde 19 de maio de 2016, tendo cumprido mais de 46% (quarenta e seis porcento) da pena.



    Nesse trilhar, o Reclamante cumpre, após alcançar os critérios objetivos e subjetivos para progressão de regime prisional, a pena em regime semiaberto, desde 08 de março de 2021.



    Ocorre que, a falta de condição estatal em oferecer condições ao regime semiaberto, condicionam ao apenado o cumprimento de sua pena nos mesmos moldes do regime fechado, por tempo indevido e injustificado. Ou seja, o peticionante há mais de 09 (nove) meses, cumpre sua pena em estabelecimento prisional que adota regime mais gravoso do que é devido.



    Diante dessas considerações, somada a carta de emprego extramuros, requereu ao Juízo da Execução, desde março, a concessão de trabalho externo e prisão domiciliar ao peticionante, como forma de garantir os seus direitos e possibilitar sua plena ressocialização, e até a presente data, o petitório não foi apreciado pelo Juízo competente, mesmo após cumpridas todas as cautelas de praxe, inclusive averiguação da proposta de trabalho bem como o exame multidisciplinar, tudo favorável”.



    Sustenta que, “muito embora seu regime prisional seja o semiaberto, o mesmo cumpre de fato, em condições idênticas ao regime fechado, em clara violação Súmula Vinculante supramencionada.



    Diante dessas considerações, o Trabalho Externo cumulado com a Prisão Domiciliar, requerido ao Juízo da Execução, é a medida mais adequada a cessar tais ilegalidade. Isto porque, o trabalho externo é, indiscutivelmente, condição legalmente estabelecida, que visa, sobretudo, a ressocialização e educação do apenado, somada a impossibilidade de segregação condizente com a condição de direito do peticionante, visto que é pública a falta de casas de albergado atualmente no estado do Ceará” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a CONCESSÃO DA LIMINAR, ordenando-se, de plano, a aplicação da súmula vinculante 56, com a imediata e consequente suspensão dos efeitos da manutenção da prisão do Reclamante, para o fim de que seja deferido ao reclamante o TRABALHO EXTRAMUROS COM A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, cessando o cumprimento de sua reprimenda em regime que se assemelha ao fechado, concedendo-se, assim, efeito suspensivo diante do cumprimento da reprimenda penal lhe imposta;



    b) que, ao final, seja a reclamação julgada totalmente procedente, para que seja confirmada a liminar concedida, tornando-se definitivamente a concessão de TRABALHO EXTERNO CUMULADO COM PRISÃO DOMICILIAR, durante o cumprimento da execução penal n. 0046946-92.2017.8.06.0001, fazendo cessar o cumprimento do restante de sua pena em regime mais gravoso e possibilitando a ressocialização do apenado.



    Subsidiariamente, em não sendo conhecida a presente reclamação, que seja uma ordem de habeas corpus concedida de ofício, para que o Suplicante cumpra o restante de sua pena em regime adequado ou menos gravoso” (sic).



    3. Em 11.1.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante no Processo n. 0046946-92.2017.8.06.0001, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante.



    Em 24.1.2022, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE prestou as seguintes informações:



    “Considerando o ofício de n.º 189/2022, sirvo-me do presente para prestar as INFORMAÇÕES que me foram solicitadas relativamente à Reclamação Constitucional de n.º 51221, cujo beneficiário é Valdemberg Rodrigues da Silva.



    Trata-se de pedido de deferimento de trabalho externo em favor do apenado supraindicado.



    O Ministério Público, em parecer de mov. 76.1, opinou pelo indeferimento do trabalho externo.



    Em análise dos autos, este juízo, atento aos princípios que informam a execução penal, indeferiu, por ora, o trabalho externo requerido em favor do apenado pelas razões expostas em decisão que segue em anexo.



    Esclareço que o referido pedido poderá ser reanalisado após esclarecimentos requisitados por este juízo ao estabelecimento prisional e à Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, perante a qual o apenado responde a outras ações penais.



    Estas são, em síntese, as informações, ficando este juízo à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento”.



    A autoridade reclamada não prestou informações sobre a situação prisional do reclamante no Processo n. 0046946-92.2017.8.06.0001, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, resguardando-se o estado de saúde do reclamante. Restringiu-se a afirmar ter sido indeferido o pedido de trabalho externo e que esse pedido poderá ser reexaminado.



    4. Em 8.2.2022, determinei fosse oficiado, mais uma vez, ao juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para completar as informações, na forma requisitada, especialmente sobre a situação prisional do reclamante no Processo n. 0046946-92.2017.8.06.0001, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações complementares foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Foi concedida ao reclamante a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Em 17.2.2022, ao prestar as informações complementares requisitadas, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE assentou:



    “Esclareço, por oportuno, que no Estado do Ceará não há presídios designados para abrigo exclusivo de internos em cumprimento de pena no regime semiaberto. Todavia, os juízes da execução penal têm feito gestão junto à Secretaria de Administração Penitenciária - SAP para que seja observada ao menos a separação dos internos por alas a depender dos regimes, possibilitando o reflexo, inclusive, no grau de vigilância a que estão submetidos, oferta de trabalho intramuros e estabelecimento de maiores regalias frente aos internos em regime fechado. Esta gestão resultou, inclusive, em larga movimentação de internos realizada pela SAP no final do ano de 2021 para o atendimento de tal demanda, conforme ofício em anexo.



    Todavia, é impossível negar que muitas medidas ainda precisam ser tomadas para garantia de condições fielmente condizentes com o regime semiaberto no sistema prisional do Estado do Ceará. Esse ponto tem sido objeto de tratativas constantes entre os juízes da execução penal e a administração penitenciária. Para ilustrar um importante aspecto que está sendo encaminhado nesta seara, deve-se ressaltar que a SAP foi demandada a atualizar as certidões carcerárias e estudo psicossocial de todos os internos em regime semiaberto, viabilizando uma reanálise pelos juízos da execução acerca de eventual deferimento de saída antecipada com monitoramento eletrônico, o que visa a reduzir a superlotação no sistema prisional. No mesmo sentido, este juízo, sempre que decide sobre progressão para o regime aberto, decide de ofício sobre a possibilidade de saída antecipada.



    No que tange ao apenado especificamente, segundo informações prestadas pela SAP - em anexo, encontra-se recolhido na Casa de Privação Provisória de Liberdade III, estando alocado em cela destinada a presos em regime semiaberto que apresentam alto grau de periculosidade” (grifos nossos)



    A autoridade reclamada ressaltou que “os juízes da execução penal têm feito gestão junto à Secretaria de Administração Penitenciária – SAP para que seja observada ao menos a separação dos internos por alas a depender dos regimes, possibilitando o reflexo, inclusive, no grau de vigilância a que estão submetidos, oferta de trabalho intramuros e estabelecimento de maiores regalias frente aos internos em regime fechado”. Informou que o reclamante está “recolhido na Casa de Privação Provisória de Liberdade III, estando alocado em cela destinada a presos em regime semiaberto que apresentam alto grau de periculosidade”. Não se comprova, portanto, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).



    No mesmo sentido é a decisão proferida na Reclamação n. 48.976, DJe 31.8.2021, análoga à espécie.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora